Tribunal: TJSP
Processo: 1022497-17.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO TOCANTE AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – RECONHECIMENTO – SUPRIMENTO – NECESSIDADE.

PERDA TOTAL – SALVADO DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA TRANSFERÊNCIA DIRETA PARA O NOME DA SEGURADORA - DESCABIMENTO - DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA PELA PRÓPRIA SEGURADORA, JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, APÓS CUMPRIMENTO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO TOCANTE AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – RECONHECIMENTO – SUPRIMENTO – NECESSIDADE.

PERDA TOTAL – SALVADO DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA TRANSFERÊNCIA DIRETA PARA O NOME DA SEGURADORA - DESCABIMENTO - DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA PELA PRÓPRIA SEGURADORA, JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, APÓS CUMPRIMENTO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.